Tribunal: TJDFT
Processo: 0718931-51.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718931-51.2022.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTARES ENGENHARIA LTDA, ADAIR DE AREDA VASCONCELOS, SHIRLENE VALDETE BARREIRA DE AREDA EMBARGADO: SEVERO BENICIO DOS SANTOS, ADAIR DE AREDA VASCONCELOS, SHIRLENE VALDETE BARREIRA DE AREDA, ANTARES ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Trata-se de dois embargos declaratórios, opostos por ADAIR DE AREDA VASCONCELOS, SHIRLENE VALDETE BARREIRA DE AREDA e ANTARES ENGENHARIA LTDA, contra o acórdão (ID 55187115) que negou provimento às duas apelações, interpostas nos autos de embargos de terceiro, mantendo a penhora e a arrematação do imóvel, objeto dos autos, ajuizada por SHIRLENE VALDETE BARREIRA DE AREDA e ANTARES ENGENHARIA LTDA. O feito foi incluído na pauta de julgamento do dia 17 de abril de 2024 (Quarta-feira) a partir das 13h30 (11a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV). Os embargantes Adair de Areda e Shirlene Valdete peticionam requerendo: a) declaração de nulidade de todos os atos processuais praticados sob a procuração inválida; b) extinção do feito sem resolução do mérito, com base na falta de condições da ação, especificamente a capacidade para ser parte e a representação adequada, conforme o art. 485, IV e VI, do CPC e c) notificação ao Ministério Público para possível atuação e à OAB para avaliação e possível ação disciplinar. Afirmam na peça que houve violação ao princípio da especificidade dos mandatos pela parte contrária Antares Engenharia LTDA. Asseveram que a atual representante legal da parte contrária assume, ao mesmo tempo, posição adversa em outros processos judiciais contra a mesma empresa, particularmente nos casos dos processos de no 0702604-49.2022.8.07.0001 e no 0700857-98.2021.8.07.0001. Alegam que essa dualidade de papéis evidencia um grave conflito de interesses, violando diretamente as normas estabelecidas no Código de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil. Por fim, descrevem que também não identificaram qualquer registro de outras ações judiciais que o atual escritório da parte contrária esteja atuando em favor deste, o que coloca em dúvida a legitimidade das representações (ID 58061153). Intimada a se manifestar acerca da petição de ID 58061153, a Antares Engenharia LTDA se manifestou no seguinte sentido de que há alguns anos as empresas Antares Engenharia LTDA e Ariel Gestão Imobiliária LTDA, foram sócias na construção e compra e venda de imóveis no Distrito Federal e que, por força de um acordo verbal realizado pelos representantes legais das supramencionadas empresas, foram cedidos os direitos de diversos imóveis que estavam em nome da empresa Antares Engenharia LTDA para empresa Ariel Gestão Imobiliária LTDA. Assevera que o imóvel objeto dos autos também faz parte desta negociação e, desde então, a empresa Ariel Gestão Imobiliária LTDA passou a ser cessionária dos direitos que recaem sobre o referido imóvel. Ressalta que a Torrentes Sociedade de Advogados é quem cuida dos contenciosos relacionados aos imóveis da empresa Ariel Gestão Imobiliária, estando inclusos também os imóveis em nome da Antares que foram cedidos à Ariel. Sustenta que não há conflitos de interesses, pois o referido escritório está a representar a Antares Engenharia somente nos litígios envolvendo os imóveis cedidos à Ariel. Requer a juntada da procuração a fim de demonstrar que os subscritores têm poderes necessários para representar a empresa Antares (ID 58719651). É o breve relatório. Decido. De fato, a representação processual por advogado regularmente constituído é pressuposto de validade do processo, sendo o instrumento de mandato documento indispensável à propositura da ação. Extrai-se do Código de Processo Civil que, caso seja constatada a irregularidade da representação processual, deve ser dada oportunidade para regularização, pois se tratando de vício plenamente sanável, e, somente no caso de não cumprimento, é que se consideram ineficazes os atos processuais praticados. Inteligência do artigo 104, §2o, do CPC. Nesse sentido: “(...) 1. O vício da representação processual é sanável. 1.2. No caso, a regularidade da representação processual afasta a alegação de ausência de capacidade postulatória da parte. (...)” (07074233220228070000, Relator: Rômulo de Araujo Mendes, 1a Câmara Cível, DJE: 17/2/2023.) No caso dos autos, somente nesta fase processual é que foi constatada a irregularidade da representação processual, o que, de pronto, foi sanado pela parte Antares Engenharia LTDA. Quanto aos demais argumentos, não se vislumbra conflito de interesses, de modo a violar os artigos 19, 20 e 21 do Código de Ética da OAB. Isso porque, conforme expôs a parte embargada, a Torrentes Sociedade de Advogados demonstrou que cuida dos contenciosos relacionados aos imóveis da empresa Ariel Gestão Imobiliária, estando inclusos também os imóveis em nome da Antares que foram cedidos à Ariel Gestão Imobiliária LTDA. Diante do exposto, nada a prover. Determino o prosseguimento normal do feito. Após, retorne o feito concluso, para julgamento dos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília - DF, 06 de maio de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator